Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706938-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: I. J. D. J. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPOSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, caput, CPC). 3. Admite-se a inversão do ônus da prova em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (artigo 373, § 1o, CPC). 4. Aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, deve-se oportunizar à parte que não era originariamente responsável pelo encargo a reabertura da oportunidade de produzir outras provas. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, §§ 1o e 2o, e 95, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de não estarem presentes os requisitos para tanto, e de que não há que se falar em debilidade da parte autora quanto ao encargo de suportar o ônus da prova do fato constitutivo do direito por ela invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, §§ 1o e 2o, e 95, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado. Além disso, o agravado é a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão recorrida” (ID Num. 18658507 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017